Tribunal: STF
Processo: Rcl 66428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro — Advogados, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100126-16.2018.5.01.0021, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252- RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2.  A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Alex Fabiano Rojas Avila, advogado sócio cotista, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de fraude para burlar a legislação trabalhista, sem, contudo, realizar qualquer alegação de vício de vontade.

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou o vínculo de emprego entre o advogado e a sociedade. Informa que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto para manter a condenação da ora reclamante e a declaração de vínculo laboral.
 
    4. Relata acerca da negativa de seguimento do recurso de revista interposto, em decisão de juízo de admissibilidade. Diz da interposição do respectivo agravo de instrumento, que também teve seu seguimento negado, monocraticamente. Registra que interpôs agravo interno, o qual teve seu provimento negado pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Consigna que o recurso extraordinário interposto se encontra pendente de julgamento.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos da Ação Trabalhista nº 0100126-16.2018.5.01.0021 e da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0100438-84.2021.5.01.0021, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado e extinguir a ação de cumprimento de sentença.
 
    7. Em 15/03/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0100126-16.2018.5.01.0021 e da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0100438-84.2021.5.01.0021, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 30).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relata que, no caso dos autos, após todo o reexame do contexto fático-probatório, chegou-se à conclusão de que as questões devolvidas para análise da Turma foram corretamente apreciadas e decididas. Quanto às informações propriamente ditas, o Órgão reclamado prestou-as de acordo com os seguintes enfoques: “(i) a fraude evidenciada após análise do caso concreto à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma; (ii) a ausência de aderência estrita do caso concreto aos precedentes indicados; e (iii) os impactos fiscais e previdenciários altamente negativos da fraude verificada” (e-doc. 35).

    9. A Secretaria Judiciária certificou que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 1.192, de 2024, referente à parte beneficiária, Alex Fabiano Rojas Avila, foram devolvidos pelos Correios com a anotação “Desconhecido” (e-doc. 37).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. No que se refere às devoluções, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 1.192, de 2024, atinente ao beneficiário, Alex Fabiano Rojas Avila, sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    13. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.


    14. Em exame do mérito, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
    15. Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    16. Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    17. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    18. No caso em tela, o Juízo da 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos da sentença (e-docs. 18, p. 58, e 19, p. 1):
 
“(...) Ante todo o aqui apurado e robustamente fundamentado, não há dúvidas da prestação de serviços ao réu de forma subordinada, onerosa, habitual e pessoal, de forma a descaracterizar por inteiro o contrato de associação firmado, porque configurados, na íntegra, os requisitos dos arts. 2º e 3º, da CLT
Fraudulenta a atitude do empregador em se valer da figura do advogado associado com intuito único de burlar a legislação trabalhista no atendimento de um de seus objetivos sociais. O art. 9º, da CLT tem inteira aplicação na hipótese dos autos.
Resta evidente, assim, que o acionado, ao invés de se valer de mão de obra regular, preferiu manter o autor prestando-lhe serviços de forma subordinada, onerosa, habitual e pessoal, sem a imprescindível formalização do vínculo de emprego.
Dessa feita, reconheço o vínculo de emprego entre as partes.”
 
    19. A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença, no que se refere ao vínculo de emprego, conforme se extrai da ementa do acórdão (e-doc. 26, p. 1; grifos e destaques do original):

“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ADVOGADO. VÍNCULO DE EMPREGO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. Presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, mantém-se a sentença declaratória do vínculo e a condenação ao cumprimento das obrigações pertinentes. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.467/17. Os efeitos da Lei 13.467/17, que introduziu o art. 507-A na CLT, que passou a autorizar a arbitragem nos contratos de emprego, nos termos da Lei 9.307/96, não se aplicam aos contratos anteriores à assim denominada reforma trabalhista, nem aos contratos, ainda que posteriores, nos quais foram fixados salários inferiores ao limite estabelecido na norma. Recurso ordinário da reclamada parcialmente conhecido e não provido.”

    20. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de associação de advogado, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
    21. Relativamente à suposta fraude, referida nas informações prestadas pela autoridade (e-doc. 35, p. 8-16), consigno ser urgente que não recaiam mais somente sobre os reclamados nas ações de origem. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitado, in casu, advogado, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de sócio ou associado, para posteriormente utilizá-la como suporte para pedir vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte. 

    22. Desse modo, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação do advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil, firmada por meio de contrato de associação de advogado, devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
    23. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
    24. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
    25. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    26.  Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
    29. Ante o exposto, confirmo a liminar (e-doc. 30) e julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo nº 0100126-16.2018.5.01.0021, bem como os atos dela decorrentes, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator